Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor de AGI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e ADRIANO VINICIUS LOPES DA SILVA Na origem, JR COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME ajuizou ação de conhecimento, com pedido constitutivo de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, em desfavor dos agravados. Alegou que alienou seu ponto comercial à AGI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e ADRIANO VINICIUS LOPES DA SILVA, mantendo para si a marca registrada “FRABRIK”. Em um primeiro momento, as partes celebraram acordo verbal segundo o qual o vendedor continuaria atendendo seus clientes no mesmo ponto e, em troca, o comprador poderia utilizar sua marca comercial, as ferramentas e o depósito. No corrente ano, a parceria foi rompida, no entanto, os réus continuam utilizando sua marca comercial “FABRIK”, razão pela qual notificou-os para cessarem sua utilização e removerem de suas redes sociais as fotos que estivessem em desconformidade com o que fora ajustado. No entanto, a utilização indevida persistiria e constituiria violação do direito à marca. Requereu a concessão da tutela provisória no sentido de “proibir os Réus a não utilizarem (sic) o nome da marca e, ainda, a obrigá-los a removerem as imagens da marca da empresa do Instagram e demais redes onde se encontrarem, sob pena de multa diária a ser estipulado pelo juízo”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que haveria dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que os fatos não estariam suficientemente comprovados, bem como não estaria configurada a urgência que justificasse o deferimento da liminar. Nas razões recursais, argumentou que o rompimento da parceria e seus termos estariam comprovados pela transcrição de conversa das partes por meio de aplicativos de mensagens. A seu turno, a urgência decorreria da “onerosidade financeira e moral” que o uso indevido da marca poderia causar ao recorrente. Requereu “a concessão do efeito suspensivo ativo para não haver o uso da imagem profissional da parte agravante pelo agravado, diante do artigo 588 do Código de Processo Civil” e, ao final, o provimento do recurso tornando definitiva a tutela. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda a inicial de ID 101361792 em substituição. Trata-se de nominada “ação de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer (liminar) c/c reparação de danos materiais e morais” proposta por JR COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA em desfavor de AGI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA e ADRIANO VINICIUS LOPES DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor ter celebrado com a parte requerida contrato escrito de compra e venda de fundo de comércio, bem como contrato verbal de parceria, o qual previa “a utilização pelo autor de uma mesa de vendas dentro da loja dos réus, mesa essa utilizada (...) para atender seus clientes. Em contrapartida, os réus poderiam utilizar as ferramentas e o depósito do autor para realização dos cortes das peças dos móveis, além disso, foi autorizado aos réus a exploração da marca do autor (direito de uso) durante o prazo da parceria (indeterminado)”. Destaca que, no negócio realizado entre as partes, nunca houve a venda da marca “FABRIK”, de propriedade e uso exclusivo da empresa autora. Alega que a parceria foi rompida no início do ano de 2021, tendo o autor se retirado do estabelecimento da parte requerida e lhe enviado notificação informando as pendências havidas pelo fim da parceria e o prazo de 30 dias para cessação total do acordo verbal, o qual se concretizou no dia 10 de maio de 2021. Assevera que a parte requerida, após o encerramento do acordo de parceria comercial, continua utilizando indevidamente a marca até a presente data, realizando vendas e marketing nas suas redes socais com a marca da empresa. Requer, liminarmente, provimento judicial para compelir os requeridos “a não utilizarem o nome da marca e, ainda, a obrigá-los a removerem as imagens da marca da empresa do Instagram e demais redes onde se encontrarem, sob pena de multa diária a ser estipulado pelo juízo”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante os argumentos da parte autora e os documentos juntados aos autos, verifico existir, ainda, razoável dúvida acerca da probabilidade do direito, pois, apesar de estar demonstrado o registro da marca pela parte autora (ID 98549471), o acordo verbal de parceria envolvia justamente “a exploração da marca do autor (direito de uso) durante o prazo da parceria (indeterminado)” pela parte requerida. Por outro lado, em que pese a notificação extrajudicial acostadas aos autos (ID 98549475), encaminhada à parte requerida, via WhatsApp no dia 02 de junho de 2021 (ID 98549474), não resta comprovada a rescisão contratual no dia 10 de maio de 2021, como afirmado na petição de ID 101361791 – pág. 1, situação que merece melhores esclarecimentos, sendo necessário oportunizar à parte adversa o direito ao contraditório, tendo em vista a existência de acordo verbal entre as partes para uso do direito de imagem. No ponto, esclareço que as conversas de WhatsApp anexadas tampouco permitem concluir os termos do alegado acordo verbal de parceria (ID 98549476). Assim, para demonstração do descumprimento contratual e, consequente, uso indevido da marca, verifico ser necessária a dilação probatória, a fim de verificar as circunstâncias e os termos do suposto acordo verbal celebrado, o que não se compatibiliza com este juízo embrionário, em face do seu limitado espectro de conhecimento. Além disso, não verifico urgência a demandar o deferimento da tutela, tendo em vista que, das alegações autorais, concluo que o trâmite regular do processo não acarretará perecimento de direito ou perigo de inefetividade de eventual julgamento de procedência dos pedidos, após a formação do contraditório e a devida instrução probatória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.” Em que pese o agravante tenha nominado sua pretensão como efeito suspensivo, o caso se amolda à antecipação da tutela recursal e será analisado segundo os preceitos dessa modalidade de tutela de urgência. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à transcrição da conversa havida entre as partes, foi produzida unilateralmente pelo próprio autor e trazida para os autos sem a preocupação de se valer de mecanismo criado pela atual lei processual e que objetiva auxiliar na comprovação da sua higidez (art. 384, CPC). Embora tal formalidade seja facultativa, mas para fim de análise da plausibilidade do direito e deferimento de liminar, é importante que estejam espancadas todas e quaisquer dúvidas que possam existir da apreciação dos elementos de convencimento iniciais. Diante deste contexto, correta a decisão que privilegiou o contraditório antes de conceder a tutela antecipada. De igual modo, um dos argumentos ventilados, é que o acordo entre os contendedores seria verbal, motivo a mais para se aguardar o contraditório e quiçá a dilação probatória para se conhecer em que condições tal ajuste foi celebrado. Lado outro, a aventada urgência está fundamentada tão somente na abstrata alegação de “onerosidade financeira e moral”, mas sem indicar fato concreto que respalde seu receio, uma vez que, até o momento da suposta resolução do acordo, tal prática era admitida pelos litigantes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator